Tribunal: STJ
Processo: 0442416-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051251 - PE(2025/0442416-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - PE032753
ALINE NIRES DOS SANTOS - PE052594
LAIS GONCALVES DE SOUZA LIMA - PE046643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. FURTO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
, a questão trazida no presente
, referente à dosimetria da
In casu
writ
pena, não foi debatida pela instância ordinária, de modo que o acolhimento
do pleito defensivo implicaria, inevitavelmente, a indevida supressão de
instância, providência essa incabível na via do
.
habeas corpus
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a interposição do
recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
writ
para igual pretensão somente permitirá o exame do
se
for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas
corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser
reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria
" (AgRg no HC
discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
641.770/SP,
em
DJe
.
27/4/2021,
30/4/2021)
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d43af17e-3fab-4aa1-89b4-bc00a89f2c74

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d43af17e-3fab-4aa1-89b4-bc00a89f2c74

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051251 - PE(2025/0442416-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - PE032753
ALINE NIRES DOS SANTOS - PE052594
LAIS GONCALVES DE SOUZA LIMA - PE046643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. FURTO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
, a questão trazida no presente
, referente à dosimetria da
In casu
writ
pena, não foi debatida pela instância ordinária, de modo que o acolhimento
do pleito defensivo implicaria, inevitavelmente, a indevida supressão de
instância, providência essa incabível na via do
.
habeas corpus
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a interposição do
recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
writ
para igual pretensão somente permitirá o exame do
se
for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas
corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser
reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria
" (AgRg no HC
discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
641.770/SP,
em
DJe
.
27/4/2021,
30/4/2021)
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 04525dd3-0502-474a-b86a-753a550e61fc

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO LUIS FERREIRA DA
SILVA contra decisão monocrática, na qual deixei de conhecer do habeas corpus
impetrado em seu favor.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
409/415, in verbis
Trata-se de habeas corpus substitutivo, sem pedido liminar, impetrado em
favor de MARCIO LUIS FERREIRA DA SILVA, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), que não conheceu do Habeas
Corpus no 0022356-33.2025.8.17.9000, assim ementado (fls.
):
22/23
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos
crimes de furto mediante fraude e organização criminosa, contra sentença
que lhe impôs pena total de 16 anos de reclusão, sob alegação de nulidades
na dosimetria da pena, notadamente por ausência de fundamentação
concreta e violação ao princípio da individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é cabível a impetração de
habeas corpus para revisar a dosimetria da pena quando já interposto
recurso de apelação pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à revisão de
aspectos fático-probatórios ou à rediscussão de critérios de dosimetria da
pena que demandem revolvimento do conjunto probatório.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impetração de habeas corpus para impugnar a dosimetria da sentença
condenatória, quando já interposta apelação criminal, constitui indevida
substituição do recurso próprio.
5. A apelação possui ampla devolutividade, abrangendo o mérito da
condenação e a fixação da pena, sendo a via adequada para a análise das
questões suscitadas pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir a dosimetria da
pena quando há apelação criminal pendente de julgamento, sob pena de
indevida substituição do recurso próprio. 2. A revisão da fundamentação das
circunstâncias judiciais e da fração de continuidade delitiva demanda análise
probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do writ.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
o, LXVIII;
art. 5
Código
Penal,
e 71; Código de Processo Penal,

art. 59
art. 647. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
863.815/PA,
Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
04/12/2023,
07/12/2023.
Documento eletrônico VDA54839406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 04525dd3-0502-474a-b86a-753a550e61fc

Consta dos autos que o ora paciente, MARCIO LUIS FERREIRA DA SILVA,
foi condenado, em primeiro grau, à pena total de 16 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 dias-multa, pela prática do
crime do art. 155, §4o, inciso II,
os arts. 29 e 71, todos do Código Penal
c/c
(CP), e
o, caput, da
em concurso material (art. 69
art. 2
Lei no 12.850/2013,
do CP).
A sentença foi proferida em
(fl. 405).
18/5/2025
Interposto recurso de apelação pela defesa, distribuído em
as
28/8/2025,
razões da defesa foram apresentadas perante o Tribunal e, em 12/11/2025,
foi proferido despacho determinando a intimação do Ministério Público
Estadual para apresentação de contrarrazões e, posteriormente, a emissão
de parecer ministerial (fl. 406).
Perante o TribunaL a quo foi impetrado habeas corpus, com vistas ao
reconhecimento de constrangimento ilegal quanto à dosimetria da pena, por
não ter sido apresentada motivação concreta para a negativação de
circunstâncias judiciais e aplicação da fração de ? pela continuidade delitiva.
Buscou o redimensionamento da pena-base e desconsideração do aumento
do
do CP ou a redução da fração empregada.
art. 71
O TJPE não conheceu do writ, com amparo em entendimento firmado pelo
STJ, que reconhece a "impossibilidade de impetração de habeas corpus
impugnando a dosimetria da sentença condenatória na hipótese de
interposição de apelação ainda pendente de julgamento’ (STJ - AgRg no HC:
863815 PA
Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
2023/0386176-5,
Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
04/12/2023,
DJe
” (fl. 20).
07/12/2023)
Daí a impetração do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera o
inconformismo apresentado perante o Tribunal a quo, com vistas ao
redimensionamento da pena imposta ao ora paciente (fl. 14).
Não houve pedido de liminar. Após a juntada de informações apresentadas
pelas autoridades precedentes, vieram os autos para manifestação
deste Ministério Público Federal.
Ao final, o
opinou pelo não conhecimento do
.
Parquet
writ
Nesta oportunidade, a defesa argumenta que, "ainda que a instância
ordinária não tenha se pronunciado especificamente sobre a matéria ora suscitada, tal
circunstância não impede a apreciação originária da controvérsia pelo Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a vedação à supressão de instância não possui caráter
" (e-STJ fl. 431).
absoluto
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, a submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 04525dd3-0502-474a-b86a-753a550e61fc

O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
418/423
De saída, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da
matéria de mérito, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem
sobre o tema.
Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração
do chamado
, a ensejar supressão de instância e
habeas corpus per saltum
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo
legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio
heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias
inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob
pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
princípio do duplo grau de jurisdição
processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
[...]
RECURSO PRÓPRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...] (HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
278.542/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.
No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias
de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-
e
Lei n. 3.688/41
§ 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
art. 150,
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
(RHC 133.585
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe 1o/
)
8/2016.
Ademais, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em
relação às hipóteses de impossibilidade de manejo do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação
Documento eletrônico VDA54839406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 04525dd3-0502-474a-b86a-753a550e61fc

essa que se amolda ao caso vertente, porquanto o recurso de
. Eis o teor da ementa do indigitado precedente:
apelação já foi interposto
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS
CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À
APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA
APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro
permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado
competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei.
Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da
liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as
vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não
dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do
acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar
de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações
materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em
prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso
em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas
deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a
matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém
efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais
amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se
dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos
relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação
é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença
condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o
conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a
reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a
limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis
mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente
, recurso em sentido estrito, recurso
com o manejo de agravo em execução
especial e revisão criminal.
Documento eletrônico VDA54839406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 04525dd3-0502-474a-b86a-753a550e61fc

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a
utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível
depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo
Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a
avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de
origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão
de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia
preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que
remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da
instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da
conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no
writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das
matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada
desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no
da
(falsidade no curso de procedimento licitatório),
art. 93
Lei n. 8.666/1993
com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as
ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas
questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser
examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu
ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a
apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob
pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a
concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à
primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões
processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
482.549/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
grifei.)
11/3/2020,
3/4/2020,

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 04525dd3-0502-474a-b86a-753a550e61fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.251 / PE
Número Registro: 2025/0442416-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100333720198170001 00218110420198170001 00223563320258179000 100333720198170001
218110420198170001 223563320258179000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE NIRES DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - PE032753
ALINE NIRES DOS SANTOS - PE052594
LAIS GONCALVES DE SOUZA LIMA - PE046643
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARCIO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALEJANDRO JACOME VALOIS TAFUR
CORRÉU
: ROSSELINE BARBOSA ACIOLY
CORRÉU
: JOSE EDER DE LIMA ALVES
CORRÉU
: ENALDO PAIVA FEITOSA
CORRÉU
: FELIPE DE SOUZA GOMES
CORRÉU
: VICTOR LUIZ DE FRANCA LINS
CORRÉU
: ANDREA MILENE DE SOUZA
CORRÉU
: SERGIO BERNARDO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: STHEFANY SOFYA DE ALMEIDA PEREIRA
CORRÉU
: NATHALYA DA SILVA MARTINS
Documento eletrônico VDA55148923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 3a894a57-1a53-4612-a09c-b891a445483b

CORRÉU
: LUIZ ANTONIO DA COSTA CABRAL FILHO
CORRÉU
: EVELYN LIMA DOS SANTOS
CORRÉU
: FHELIPE RAFAEL MARTINS PEREIRA
CORRÉU
: FELIPE MORORO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROBERTO MANOEL DA SILVA FILHO
CORRÉU
: ANGESCYCA DAYANE PEREIRA ALVES
CORRÉU
: ERIBERTO ROCHA DE MELO
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO MOLLER
CORRÉU
: HUGO JOSE SANTOS PEREIRA LIMA
CORRÉU
: ANDRE RIOS DE MELO
CORRÉU
: TARCISIO DA SILVA ALVES
CORRÉU
: YVE CATARINA LEITE DE ANDRADE
CORRÉU
: NUNO FILIPE TINOCO ALVES
CORRÉU
: NYEDJA TATYANE PEREIRA ALVES
CORRÉU
: JOAO PEREIRA DE LIMA NETO
CORRÉU
: THAYNARA DE SOUZA LEAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - PE032753
ALINE NIRES DOS SANTOS - PE052594
LAIS GONCALVES DE SOUZA LIMA - PE046643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 3a894a57-1a53-4612-a09c-b891a445483b

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 3a894a57-1a53-4612-a09c-b891a445483b